Tribunal: STF
Processo: ARE 1460268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 2.834/2021. Vício formal de iniciativa. Inexistente. Agendamento telefônico para atendimento médico. Pacientes idosos, lactantes, gestantes ou com necessidades especiais. Improcedência da ação. 



    A Lei de iniciativa do Poder Legislativo que criou a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos, pessoas com necessidades especiais, gestantes e lactantes cadastradas nas unidades básicas de saúde do município de Porto Velho/RO, não criando cargos ou funções públicas; despesas e atribuições de secretarias e órgãos de apoio, não contém o defeito da inconstitucionalidade formal. (Documento eletrônico 5). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 9). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 61, §1°, II, b e 84, VI, a, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim decidiu a controvérsia: 



    “Vê-se que a providência legislativa não tem a natureza de organização dos serviços administrativos municipais, que é o que se resguarda nos termos da principiologia constitucional – para configurar a mácula é necessário que o ato tenha natureza orgânica, como exemplo, incidir sobre as existentes estruturas ou atribuições das Secretarias. 



    Prevendo a inserção de assunto inerente às garantias constitucionais é instituir, portanto, criar o interesse geral e abstrato próprio da matriz da primeira lei estatal, a Constituição, como disposição específica do art. 30, VII, CF: 



     ´Art. 30. Compete aos Municípios: (…)



     VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população ´. 



    [...]



    É ilusória a criação de despesa sem prévia dotação orçamentária, uma vez que a garantia referida se insere na própria prestação de serviço rotineira, além de que a referida divulgação de material informativo, mencionando a possibilidade de agendamento, não acresce de modo significativo despesa para o respectivo município, que não passaria, por exemplo, de afixação de comunicado em mural de cada unidade básica de saúde (determinação da lei), dentre outros meios de implementação da matéria objeto dessa análise constitucional, que fica a critério de cada unidade básica.



    Também, não há criação de novas atribuições, tampouco necessidade de contratação de pessoal para proceder com o respectivo atendimento telefônico, visto que tal serviço de agendamento e existência de telefone na respectiva unidade já é uma circunstância intrínseca de cada unidade de saúde, devendo para tanto ocorrer pequenos ajustes para que se efetive a medida.



    [...]



    O entendimento demonstrado segue a tese de Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal de n. 917 (ARE 878911):



     ´Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ´a ´, ´c ´ e ´e ´, da Constituição Federal). ´



    [...]



    Analisando os fundamentos postos, bem assim os precedentes das Cortes Superiores, a conclusão é de que não há inconstitucionalidade na referida norma discutida nos presentes autos, por inexistir a invasão de competência legislativa. 



    A inconstitucionalidade formal faz referência ao erro na observância da competência ou das regras relativas ao processo legislativo definido na Constituição. Não há a hipótese em questão”. (Documento eletrônico 5, pp. 5 a 7)



    O acórdão recorrido consignou que a Lei 2.834/2021, do Município de Porto Velho, ao criar novo método de agendamento telefônico para consultas para pacientes idosos, pessoas com necessidades especiais, gestantes e lactantes cadastradas nas unidades básicas de saúde, não é inconstitucional, pois não invade competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    De fato, conforme assenta o Tribunal de origem, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911/RJ (Tema 917 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Assim, há usurpação da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.403.761/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LEI 5.482/2018, DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TORNEIRAS ECONÔMICAS EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. INICIATIVA PARLAMENTAR . CONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO QUE, EMBORA CRIE DESPESAS, NÃO FERE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação por Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Volta Redonda em face da Lei Municipal 5.482, de 21 de maio de 2018, que dispõe sobre a implantação de torneiras econômicas em todas as escolas públicas municipais. 



    2. O Órgão Especial do Tribunal local julgou procedente o pedido, ao fundamento de que houve usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre normas de organização e funcionamento da Administração Pública, com consequente violação ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Quanto ao art. 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo –, esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante da referida norma constitucional é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 



    4. Entretanto, no caso concreto, não há falar em violação à separação dos poderes, pois a norma em análise não tratou sobre organização e funcionamento da Administração Pública. 



    5. A respeito da criação de despesa para a Administração por lei de iniciativa parlamentar, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG, de relatoria do ilustre Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 917), em que se contestava a constitucionalidade de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, fixou a seguinte tese: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    6. Examinando situação rigorosamente simétrica, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.386.784 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/8/2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 



    4. Desprovimento do recurso extraordinário”. (RE 1.279.725/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 768.450-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber)



    Como se vê, a Lei 2.834/2021 do Município do Município de Porto Velho, ora impugnada, possibilitou agendamento médico telefônico para pacientes idosos, pessoas com necessidades especiais, gestantes e lactantes cadastradas nas unidades básicas de saúde, medida que não se enquadra nas hipóteses em que haveria burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator